Tribunal: STF
Processo: RE 92236
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Execução extrajudicial. Alienação do bem penhorado. Fraude à execução. Ação própria. Código de Processo Civil, art. 593, II. O reconhecimento da fraude e da consequente ineficácia da alienação pode ser declarada incidentalmente no processo de execução, independente de ação específica. Recurso extraordinário conhecido e provido.